Tribunal: TJMT
Processo: 0000741-60.2015.8.11.0025
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000741-60.2015.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALADIO KITZMANN - CPF: 211.079.630-87 (REPRESENTANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), SELVERIANO GONZALES ARGUELLO - CPF: 074.927.581-20 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR VOLPINI - CPF: 067.952.448-73 (ADVOGADO), SEBASTIAO JOSE RIGONI - CPF: 174.821.609-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1012631-57.2017.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: KENEDY JOSE DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL NÃO CARACTERIZADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DO BEM - ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR A 50% DA AVALIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ANULAR A ARREMATAÇÃO – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000741-60.2015.8.11.0025

REPRESENTANTE: ALADIO KITZMANN

EMBARGADO: SELVERIANO GONZALES ARGUELLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Aladio Kitzmann,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 32692490).

Nas razões recursais, o embargante aduz que o acórdão é contraditório, posto que o cerne da controvérsia gravita sobre uma pequena parte do imóvel, que representa apenas a parcela de 25 % (vinte e cinco por cento), pouco mais de 300 has. (trezentos hectares), relativa à dívida do embargante com o embargado.

Sustenta que o decisum é omisso porque deixou de enfrentar todos os argumentos despendidos pelo embargante em sede de apelação, contrariando as disposições contidas no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC (ID 34053978).

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 35839480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, em que pese a irresignação do embargante, razão não lhe assiste.

Isso porque, o voto condutor do aresto inicialmente consignou que, em nenhum momento, o embargante/apelante insurgiu-se quanto ao valor do bem, seja por meio de agravo de instrumento junto ao juízo deprecante, seja perante ao juízo deprecado, apenas o fazendo depois da arrematação concretizada.

Ora, como bem destacado no voto condutor do aresto, embora seja vedado proceder-se à venda judicial do bem por preço vil, certo é que essa qualidade deve ser comprovada pelo executado, ônus do qual o ora embargante não se desincumbiu, mormente porque não trouxe aos autos nenhuma avaliação acerca do preço de mercado do bem, que pudesse dar guarida à sua alegação.

Aliás, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu
in casu
, também em relação à falta de indicação pelo juízo do preço mínimo e garantias a serem dadas pelo arrematante.

Logo, diferentemente do alegado pelo apelante, não há que se falar em qualquer nulidade da arrematação, devendo ela ser mantida.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Destaca-se que, no momento, entendo pela não aplicação da penalidade disposta nos artigos 80, VII, 81 e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil. Contudo, na oposição de mais um recurso com intuito de rediscussão da matéria, presumir-se-á o caráter meramente protelatório, com a incidência imediata da multa em questão.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, novamente advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020